Tribunal: TJDFT
Processo: 0741359-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741359-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA APELADO: CATARINA MARLI MESQUITA, CELSO RIBEIRO DOS SANTOS, DIVINO SEBASTIAO DA SILVA, IRACY REIS DE ARAUJO, JOAO MARIA DANTAS DA COSTA, JOAO JOSE GOMES BARBOSA DA SILVA, LUZYARA BARRETO WANDERLEY, MARCELO DE CARVALHO GEMMAL, MARIA FERREIRA DE FARIAS, PABLO TADEU DOS SANTOS AMARAL FARIAS, BRUNO MARIANO FARIAS AMARAL, PAULO CEZARO ALVES SILVA, RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO, ULISSES CESAR SOUZA DE NOVAES, VALERIANO SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de Apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 24 de abril de 2024 12:59:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador